Tribunal: TJMT
Processo: 1001295-38.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001295-38.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Indenização por Dano Material, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARA SILVIA ROSA DIAS CAVALCANTE - CPF: 788.827.109-04 (ADVOGADO), MARA SILVIA ROSA DIAS CAVALCANTE - CPF: 788.827.109-04 (AGRAVANTE), LUIZ ANTONIO DE SOUZA - CPF: 535.837.791-34 (AGRAVADO), ROBERTO CAVALCANTE DA SILVA - CPF: 474.087.661-20 (TERCEIRO INTERESSADO), VALERIA APARECIDA CASTILHO - CPF: 021.590.739-62 (ADVOGADO), TAMARA SEGAL - CPF: 146.378.708-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, INTERNO PREJUDICADO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL, POR OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO, FRAUDE CONTRA CREDOR, INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS MORAIS – AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA – POSSIBILIDADE - REQUISITOS ART. 300, CPC – PRESENTES - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO
-

RECURSO DE AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Presentes
os requisitos do art. 300, do CPC,
mostra-se
possível a averbação da existência da demanda judicial na matrícula dos imóveis em litígio
.

A providência adotada pelo magistrado singular não causa qualquer prejuízo ao

agravante, pois não lhe retira o direito à propriedade, sendo a anotação da existência da lide nas matrículas medida que busca apenas dar conhecimento a terceiros sobre a existência da ação em trâmite
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por MARA SILVIA ROSA DIAS

CAVALCANTE, com o fito de
reforma
r a decisão que, nos
autos da
Ação Declaratória
d
e Resolução

Contratual,
p
or Ocorrência
d
e Ato Ilícito, Fraude Contra Credor,

Indenização
p
or Perdas
e
Danos Morais

no 1029279-83.2023.8.11.0015, ajuizada por LUIZ ANTONIO DE SOUZA, deferiu a tutela de

urgência, para determinar a averbação premonitória
da
ação à margem das matrículas sob no 64.169,

39.998, 28.158, 61.617, 31.404, 44.767, 17.924, 48.651, 60.506, 60.505, 61.616 e 52.301.

Para tanto, aduz a agravante, em apertada síntese, que a decisão recorrida deve ser
reformada
, sobretudo

porque a alegada fraude aplicada pela agravante no contrato de compra e venda é inverídica, visto que não

há qualquer conduta fraudulenta no negócio jurídico firmado entre as partes, inclusive, a questão é debatida

na
A
ção de
A
nulação n°
0014789- 83.2017.8.11.0015.

Sustenta que a realização da averbação premonitória em todos os imóveis, além de configurar exagero,

lhe trará severos prejuízos, uma vez que colocará em dúvida sua idoneidade
e
honestidade
perante
terceiros.

O
pedido liminar
de efeito suspensivo foi indeferido (id.
199656152
)
.

A parte agravada apresentou
contraminuta
à id.
201463194
, pugnando pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O propósito recursal é analisar o acerto ou não
da decisão que
deferiu a tutela de urgência, para determinar a averbação premonitória da ação à margem das matrículas sob no 64.169, 39.998, 28.158, 61.617, 31.404, 44.767, 17.924, 48.651, 60.506, 60.505, 61.616 e 52.301.

O reclamo não merece prosperar.

A respeito da tutela judicial discutida, infere-se do artigo 301 do Código de Processo Civil que, o juiz poderá servir-se de medidas cautelares que busquem assegurar o direito pleiteado pela parte, mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação fiduciária de bem ou qualquer outra medida idônea equivalente.

Para a concessão da tutela cautelar, a parte deverá comprovar o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam o grau de probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A propósito:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO - MEDIDA LIMINAR - DEFERIMENTO PELO JUIZ - REQUISITOS - ART. 300 DO CÓDIDO DO PROCESSO CIVIL - PRESENÇA - PERICULUM IN MORA E FUMUS BONI IURIS - DEMONSTRAÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

- Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, para que seja possível a concessão de tutela provisória de urgência, devem se fazer presentes, de forma cumulativa, os requisitos da probabilidade do direito invocado pela parte requerente, e da existência de perigo de dano caso a tutela jurisdicional demandada somente seja concedida em decisão final.

- Presentes os requisitos indispensáveis do fumus boni iuris e do periculum in mora, deve ser mantida a decisão que deferiu medida de urgência, consistente na busca e apreensão do bem objeto da demanda. (TJMG
- Agravo
de Instrumento-Cv 1.0338.16.006802-3/001, Relator (a): Des. (a) Márcio
Idalmo
Santos Miranda, 9a C MARA CÍVEL, julgamento em 03/10/2017, publicação da súmula em 20/10/2017)

Na espécie, não se verifica qualquer desacerto da decisão de base, a qual,
acertadamente
,
deferiu o pedido cautelar.

A
demais, a providência adotada pelo magistrado singular não causa qualquer prejuízo
à
agravante, pois não lhe retira o direito à propriedade, sendo a anotação da existência da lide nas matrículas medida que busca apenas dar conhecimento a terceiros sobre a existência da a
ção
em trâmite.

A averbação não é uma constrição, de modo que não há impedimento para que o
s
be
ns
venha
m
a ser alienado
s
, ela somente confere publicidade acerca da situação d
e tais
bens.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INDEFERIMENTO DA INICIAL - EXTINÇÃO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – ILEGITIMIDADE DO 3o REQUERIDO – TEMA 777/STF - AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA – INDEFERIDA – REQUISITOS ART. 300, CPC – PRESENTES – REFORMA PARCIAL DA DECISÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Ainda que se trate de ação de conhecimento, uma vez que presentes os requisitos do art. 300, do CPC, possível a averbação da existência da demanda judicial na matrícula dos imóveis em litígio, para o fim de dar publicidade e em prestígio ao poder geral de cautela, condição que não prejudica o direito dos proprietários pelo seu caráter meramente informativo.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 842.846\SC (Tema 777) submetido ao regime da repercussão geral, estabeleceu que: "o Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem danos a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa".

(
TJMT -
N.U 1016260-55.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/11/2023,
Publicado
no DJE 16/11/2023)

Não bastasse
, a averbação
da certidão nos registros dos imóveis
é temporária e, tão logo seja
efetivada a penhora,
esta
se sobreporá
à
averbação da certidão e os bens que não tiverem sido objeto de penhora terão canceladas as averbações realizadas, de modo que não há que se falar em excesso no presente momento.

Assim,
a decisão objurgada não merece qualquer reparo.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

Por consequência, julgo
PREJUDICADO
o recurso de agravo interno interposto pela parte agrava
nte
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024